Tribunal: TJDFT
Processo: 0010337-81.2016.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE MEDIDA ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVA MEDIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215, ECA.
2. Tendo o menor praticado outro ato infracional durante a execução de medida socieducativa aplicada anteriormente, é possível a aplicação de nova medida de acordo com a inteligência do art. 45, § 1o, da Lei n.o 12.594/2012.
3. Praticada a conduta infracional correlata ao roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, bem como verificada a reiteração infracional, e ainda diante das demais condições sociais e pessoais do adolescente, tem-se como adequado impor medida socioeducativa de semiliberdade, dada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
4. Recurso desprovido.